Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-78.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800019-78.2025.8.14.0115

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO BATISTA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA CONDICIONADA À PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu o processo ao reconhecer a estabilização da tutela de urgência anteriormente deferida, mantendo, todavia, as medidas protetivas em favor da vítima G. B. S. da S., com limitação temporal de seis meses.

2.

A sentença prolatada no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA acolheu implicitamente a inércia defensiva e a ausência de impugnação, extinguindo o feito, mas determinando que as medidas protetivas persistissem por prazo certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação de prazo determinado para vigência de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, diante da natureza da tutela conferida por tais medidas e da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.249.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.340/2006, especialmente após a inclusão do §6º ao art. 19 pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas de urgência devem permanecer em vigor enquanto subsistir situação de risco à ofendida, sem previsão legal de prazo fixo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.249 (REsp 2.070.717/MG e outros), assentou que tais medidas não se submetem a prazos obrigatórios de revisão periódica, devendo sua revogação ser precedida de contraditório e motivação concreta quanto ao esvaziamento do risco.

6. A fixação judicial de prazo prefixado para vigência das medidas compromete a eficácia do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, podendo expor a vítima a nova situação de vulnerabilidade, caso o risco persista após o termo arbitrado.

7. A ausência de prazo certo não implica perpetuidade das restrições, devendo o juízo competente reavaliá-las de ofício ou mediante provocação fundamentada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A manutenção das medidas protetivas condicionada à persistência do risco garante a efetividade da tutela dos direitos fundamentais da mulher e encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 não se submetem a prazo determinado, devendo permanecer em vigor enquanto perdurar a situação de risco à ofendida. 2. A fixação judicial de prazo para sua eficácia é incompatível com a natureza preventiva e inibitória da tutela conferida pela Lei Maria da Penha e com o entendimento consolidado no Tema 1.249 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 226, §8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19 e 21; Lei nº 14.550/2023, art. 19, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.249 (REsp 2.070.717/MG, Rel. p/ acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13/11/2024); STJ, REsp 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento à apelação para reformar a sentença e afastar o prazo determinado de vigência das medidas protetivas de urgência
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que julgou extinto o processo após reconhecer a estabilização da tutela antecipada anteriormente concedida, mantendo, todavia, as medidas protetivas de urgência fixadas pelo prazo de seis meses, contados de 06.01.2025, em favor de G. B. S. da S. e em desfavor de Antonio Batista Santos da Silva, com fulcro na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Consta dos autos que, em 06.01.2025, a ofendida requereu medidas protetivas de urgência em razão de situação de violência doméstica, tendo o Juízo deferido liminarmente as providências cautelares previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, entre as quais o afastamento do lar e a proibição de contato e aproximação do requerido. Posteriormente, após regular tramitação, sobreveio a sentença (ID 28718882), prolatada em 11.03.2025, que, reconhecendo a ausência de impugnação e a estabilização da tutela concedida, extinguiu o processo, mantendo, entretanto, a eficácia das medidas protetivas pelo prazo determinado de seis meses.

Em suas razões recursais (ID 28718883), o Ministério Público sustenta a nulidade parcial da sentença por violação à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, que assentou não haver prazo certo de duração para medidas protetivas de urgência, as quais devem subsistir enquanto persistirem os motivos que as ensejaram, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, para que as medidas sejam mantidas sem limitação temporal.

Em contrarrazões (ID 28718887), a Defesa refuta os argumentos recursais, alegando a cessação da situação de risco e a desnecessidade de prorrogação das medidas. Sustenta que não houve qualquer descumprimento das determinações judiciais e que a manutenção indefinida das restrições configura constrangimento ilegal. Defende, assim, a razoabilidade e proporcionalidade da sentença que fixou prazo certo de vigência, requerendo o desprovimento do recurso ministerial.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29503812) manifesta-se, por sua vez, pelo conhecimento e provimento do recurso. Fundamenta seu posicionamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.249, segundo a qual as medidas protetivas de urgência não se submetem a prazo determinado, devendo perdurar enquanto persistirem os motivos que as justificaram.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. MÉRITO

Narra a denúncia que G. B. S. da S. requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro Antônio Batista Santos da Silva no dia 06.01.2025, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em razão de episódio de violência doméstica e familiar.

Conforme relato da vítima, em 1º de janeiro de 2025, o apelado — seu ex-companheiro, de quem estava separada há cerca de dois anos — dirigiu-se à sua residência e, ao avistar o atual namorado da ofendida, exigiu que ela saísse do imóvel sob ameaças de matá-lo na sua frente e na de seus filhos. Diante da intimidação, a vítima atendeu à imposição, ocasião em que o apelado a agrediu fisicamente, puxando-lhe os cabelos, forçando-a a entrar em um veículo e conduzindo-a até sua residência, de onde, após intensa resistência, ela conseguiu se desvencilhar e escapar.

Em 6 de janeiro de 2025, o juízo de primeiro grau deferiu liminarmente as medidas protetivas consistentes no afastamento do lar, bem como na proibição de contato, aproximação e frequentação de determinados locais. Posteriormente, em 11 de março de 2025, ao constatar a estabilização da tutela antecipada, diante da inércia defensiva e da ausência de descumprimento das medidas pelo apelado, o magistrado entendeu não haver necessidade de prosseguimento da ação, razão pela qual a extinguiu, mantendo, entretanto, as medidas protetivas em vigor pelo prazo de seis meses.

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da fixação de prazo determinado para vigência de medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Dispõem os arts. 18 e 19 da Lei nº 11.340/2006 que as medidas protetivas possuem natureza inibitória e imediata, devendo ser concedidas de forma célere e eficaz, sempre que constatado risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da mulher. O §6º do art. 19, incluído pela Lei nº 14.550/2023, prevê que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à ofendida, não havendo imposição legal de prazo fixo para sua duração.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1249 (REsp 2.070.717/MG, REsp 2.070.857/MG e REsp 2.070.863/MG, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/11/2024), consolidou que:

[...] IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Outrossim, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do REsp 2.036.072/MG (Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023), firmou orientação no sentido de que não é cabível a fixação automática de prazo para revisão das medidas protetivas, porquanto tais medidas possuem natureza de tutela satisfativa e inibitória, desvinculadas do regime das cautelares penais típicas, como a prisão preventiva.

Com efeito, as medidas protetivas de urgência possuem caráter eminentemente preventivo, constituindo instrumento de tutela dos direitos fundamentais da mulher, especialmente à vida e à integridade física e moral. Sua duração deve ser condicionada à persistência do risco, e não ao transcurso de tempo previamente estabelecido.

A fixação judicial de prazo prefixado, como verificado nos autos, acarreta risco de esvaziamento da eficácia protetiva da Lei Maria da Penha, criando vulnerabilidade indevida e incompatível com a natureza continuada da tutela, que somente pode ser revogada mediante contraditório e verificação concreta da cessação da ameaça.

É certo, contudo, que a ausência de prazo fixo não implica perpetuidade das medidas, devendo estas ser reavaliadas sempre que houver provocação das partes ou indícios de alteração do contexto fático, inclusive de ofício pelo magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência jurisdicional.

Essa sistemática, além de consentânea com o entendimento consolidado pelo STJ, coaduna-se com os princípios constitucionais da proteção à dignidade da pessoa humana e da prevenção da violência doméstica, previstos nos arts. 1º, III, e 226, §8º, da Constituição Federal.

Dessa forma, no caso concreto, impõe-se a reforma da sentença apenas para afastar o prazo fixado de seis meses, mantendo-se as medidas protetivas enquanto perdurar a situação de risco da ofendida, cabendo ao juízo de origem proceder à eventual reavaliação, de ofício ou mediante requerimento das partes, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Pará, para reformar a sentença e afastar o prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que deverão permanecer eficazes enquanto persistir o risco à integridade da vítima, cabendo ao juízo de origem promover a reavaliação das medidas de ofício ou mediante provocação fundamentada das partes, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025